Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA E EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma condenação criminal não pode se basear em suposições, mas, ao contrário, deve ser amparada em elementos probatórios robustos, produzidos sobre o crivo do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do acusado no cometimento do crime de tráfico de drogas que lhe está sendo imputado, a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei Antidrogas é medida que se impõe, diante da aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.